Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-56.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000823-56.2022.8.11.9005.
Impetrante: MARTINS E RABELO EXPORT E IMPORT LTDA.
Autoridade Coatora: Dra. Amanda Pereira Leite Dias, Juíza do Juizado Volante Ambiental da Comarca de Alto Garças.
Litisconsorte: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PERDIMENTO DO PRODUTO FLORESTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Havendo o transporte de madeira de espécie divergente da registrada nas notas fiscais e nas guias florestais, a apreensão deve incidir sobre a totalidade do produto florestal, nos termos do art. 47, da Lei n.o 6.514 de 2008.
2. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000823-56.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MARTINS E RABELO EXPORT E IMPORT LTDA - CNPJ: 20.201.146/0001-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MPEMT - ALTO GARCAS (LITISCONSORTES), MPEMT - ALTO GARÇAS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer das alegações pela denegação da ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022